Tribunal: TJDFT
Processo: 0729081-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial que a justifique.
2. Indefere-se o pedido de prisão domiciliar humanitária, ainda que o apenado seja acometido de doença grave, se houver possibilidade de tratamento na rede pública de saúde, tanto dentro quanto fora do estabelecimento prisional.
3. Agravo desprovido.